Tribunal: TJES
Processo: 5014455-80.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Impedimento / Detenção / Prisão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014455-80.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ICARO SANTOS DA SILVA
REQUERIDO: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. ART
S
.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006
.

DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
MENORIDADE RELATIVA
. ART. 65, INCISO I, CP. RECONHECIMENTO.
PEDIDO
REVISIONAL

PROCEDENTE.

1.
A retificação na dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador.

2
.
A análise dos autos revela que o revisionando praticou o delito em 08 de janeiro de 2019, conforme r. sentença e o v. acórdão, sendo que possuía exatamente 18 (dezoito) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de idade, pois nasceu no dia 16/03/2000, conforme consta na certidão de nascimento colacionada aos autos.

3
.
Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal). Pena reduzida.

4.
Revisão criminal procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
Í
CARO SANTOS DA SILVA
,
no âmbito da
Ação Penal n° 0000134-40.2020.8.08.0030,
transitada em julgado em 06/06/2022,
da qual restou condenado nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, à pena definitiva de
06
(
seis
) anos e 02 (dois) meses de
reclusão
, a ser cumprida no regime
inicial
semiaberto
e ao pagamento de 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa
,
sendo absolvido quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006),
após o julgamento da apelação criminal pela colenda Primeira Câmara Criminal.

Em síntese, requer a defesa, com base no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o acolhimento da presente ação revisional, para o fim de reformar a r. sentença, reconhecendo em favor do requerente a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, eis que “na data do fato, 08/01/2019, o sentenciado tinha exatamente a idade de 18 (dezoito) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, pois nasceu no dia 16/03/2000, conforme consta na certidão anexa”.

Requer, ainda, “que seja oficiado o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, competente para a fiscalização da execução penal do processo, para promover as modificações pertinentes no atestado de pena do sentenciado”.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi

d
o artigo 621, incisos I ao III, do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Sob
tal
perspectiva
, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos
com trânsito em julgado
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Lado outro,
o inciso II, trata
da
revisão da sentença caso esteja fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
Em outros termos: quando
as provas de natureza testemunhal, pericial ou documental estejam maculadas por vício insanável.

J
á
o
inciso III, ampara a revisão caso se descubra novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Dito isso
,
e conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “a análise dos autos revela que o revisionando praticou o delito em análise na data específica de 08 de janeiro de 2019, conforme r.
s
entença que segue por cópia no id. 6795808 e
o
v.
a
córdão acostado no id. 6795810. A qualificação pessoal do revisionando revela, a seu turno, ter o mesmo nascido em 16 de março de 2000, conforme informações retiradas dos documentos ids. 6795805 e 6795806”.

Ocorre que, tanto a r. sentença, quanto o v. acórdão impugnado, não consideraram em favor do revisionando, a circunstância atenuante da menoridade relativa
(artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Confira-se:

Voto de relatoria (seguido à unanimidade) do recurso de apelação criminal
:

“
No que toca à dosimetria, a sentença não merece reparos
.

A despeito da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o MM. Juízo singular apoiou-se na elevada quantidade de droga apreendida. Além das 10 buchas de maconha encontradas no bolso de Ícaro, outras 42 buchas e dois pedaços dessa substância, cada um pesando 25 gramas, estavam a disposição para o comércio, o que evidencia fundamento necessário à exasperação da pena base (06 anos e 02 meses de reclusão e 616 dias-multa) a teor dos critérios adicionais previstos no art. 42 da Lei n° 11.343/06.

A míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, mantenho a sanção definitiva fixada (06 anos e 02 meses de reclusão e 616 dias-multa)
. Considerando a ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis, fixo o regime inicial semiaberto”.

Sentença condenatória
:

“
3.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não incide nenhuma circunstância atenuante e agravante.

4. DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausente quaisquer causas de aumento de pena e diminuição.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o acusado ÍCARO SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas iras dos arts. 33 e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Passo a individualizar e aplicar a pena, que reputo ser justa e necessária para a prevenção e repressão, observando-se as diretrizes dos arts. 59 do código penal e 42 da lei nº 11.343/06.

Verifico que o réu agiu com grau de culpabilidade inerente aos crimes a ele imputados. Os antecedentes criminais do acusado não estão maculados. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos. Sem se olvidar, deve pesar em desfavor do denunciado a quantidade e natureza da droga apreendida.

5.1. DO TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.

Fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos e 02 (meses) de reclusão e multa.

TORNO a pena-base em DEFINITIVA, à míngua de circunstâncias agravantes, bem como de causas que possam diminuir ou aumentá-la
”.

Ou seja, ressoa evidente que o magistrado de 1º grau de jurisdição não considerou a menoridade relativa do réu ao realizar a dosimetria da pena, razão pela qual a pena deve ser reduzida, a partir do reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...)
Comprovado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) é medida que se impõe
. Não demonstrada a ocorrência de dano em razão do erro Judiciário, não há que se falar em direito à indenização. (TJMG; REVC 1928791-65.2021.8.13.0000; Segundo Grupo de Câmaras Criminais; Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 12/05/2022; DJEMG 13/05/2022).

No tocante ao patamar de redução, os precedentes do
colendo Superior Tribunal de Justiça,
“estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante. Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes. (STJ; AgRg-HC 514.983; Proc. 2019/0166758-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 17/09/2019; DJE 30/09/2019).

Dessa forma, quanto ao crime previsto no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
,
tendo como
patamar de referência o
quantum
de pena-base
estabelecido em primeiro grau de jurisdição e
mantido por ocasião da apreciação da apelação criminal, qual seja,
06
(seis)
anos e 02
(dois)
meses de reclusão e 616
(seiscentos e dezesseis)
dias-multa,
a partir da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de redução de pena, fixo a pena definitiva
do ora revisionando em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena e ao pagamento de 513 (quinhentos e treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada dia-multa.

Oficie-se,
por consequência
, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, “para promover as modificações pertinentes no atestado de pena do sentenciado”.

Diante do exposto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

JULGO PROCEDENTE
o pedido
revisional
,
para o fim de reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa e fixar a pena de Ícaro Santos da Silva
em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena e ao pagamento de 513 (quinhentos e treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada dia-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
Acompanho o E. Relator pelo provimento do pedido revisional.